Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS APLICADAS AO PAI. FRAGILIZAÇÃO DO VÍNCULO PATERNO-FILIAL. SUSPENSÃO DE VISITAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no art. 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e do adolescente e é sob esse enfoque que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no art. 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. De acordo com o disposto nos arts. 1.583 e 1.584 do CC/02, a guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio, quando ambos os genitores tiverem aptidão para exercer o poder familiar, somente sendo elidida se tal adoção colocar em risco os interesses da criança e adolescente e “se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar”.
3. O caderno processual demonstra que o genitor não está apto, por enquanto, para o exercício responsável da parentalidade, além de existir medida protetiva em vigor aplicada ao pai, a revelar que a guarda unilateral preserva o melhor interesse do adolescente e deve ser conferida à Autora/Apelada, que se apresentou, no momento, com melhores condições de exercer a custódia e atender as necessidades do filho em comum, o que é, ainda, corroborado por todos os relatórios técnicos acostados aos autos.
4. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CR/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
5. Demonstrado que a convivência paterno-filial não atende, no momento, ao melhor interesse da criança, pois houve a fragilização do vínculo entre eles, não cabe ser fixada visitação do genitor, nem mesmo ser garantida a reaproximação entre eles, ao menos por enquanto, até que a situação seja modificada.
6. Apelação conhecida e não provida.